Tribunal: TJSP
Processo: 2213968-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração. Desacolhida a alegação de contradição contida no acórdão. Inadmissível pretensão de reexame do mérito recursal. Inexistência de vícios no acórdão.
Os embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso concreto.
Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração. Desacolhida a alegação de contradição contida no acórdão. Inadmissível pretensão de reexame do mérito recursal. Inexistência de vícios no acórdão.
Os embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2213968-84.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São José do Rio Preto
Registro: 2020.0001000334
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2213968-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, são
embargados A.M. DOS SANTOS SISTEMAS DE INSTALAÇÕES ME.,
ADENILSON
MOREIRA
DOS
SANTOS,
ENGEFORT
-
INFRAESTRUTURA E CONSTRUTORA - EIRELI ME. e HYDROLUX
SISTEMAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2213968-84.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São José do Rio Preto
Voto no 25.931
Embargos de Declaração no 2213968-84.2020.8.26.0000/50000
Foro de São José do Rio Preto/ 8a Vara Cível
Juiz(a): Paulo Roberto Zaidan Maluf
Embargante(s): Itaú Unibanco S/A
Embargado(a)(s): AM dos Santos Sistemas de Instalações ME (e outros)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIDA A ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO. INADMISSÍVEL
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DO
MÉRITO
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
Os embargos de declaração devem estar fundamentados nas
hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se
de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso
concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
309/312) que negou provimento ao recurso de agravado de instrumento
interposto pelo exequente Itaú Unibanco S/A e manteve o indeferimento do
pedido de arresto de cautelar.
Fundamentado em contradição contida no acórdão, o
embargante aduz que (a) “a devedora principal (A.M. dos Santos Sistemas
de Instalações Me.) não possui valores suficientes em sua conta corrente no
04104-8, da agência 0792 do ora embargante (extrato de fls. 102/260), a
saldar seu débito (fls. 278/279), em flagrante e inequívoco esvaziamento
patrimonial” (fls. 01); (b) “o magistrado de piso verificou estarem
presentes todos os elementos que caracterizaram o grupo econômico
fraudulento” (fls. 02). Pede pelo reconhecimento de esvaziamento
patrimonial e a reforma do posicionamento adotado no acórdão.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Os embargos de declaração objetivam a integração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2213968-84.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São José do Rio Preto
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Com efeito, “a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
O arresto, questão que serve de base aos presentes embargos,
já foi suficientemente dirimida no v. acórdão. A Turma Julgadora ficou
convencida que faltam elementos que demonstrem a premência, o caráter
de urgência, da tutela pretendida. O contexto não justifica a imediata
constrição de bens, sem dilação probatória.
É inviável revolver os autos apenas para se dar enfoque aos
fundamentos que o embargante entende pertinentes, porque foi suficiente a
fundamentação para a solução dada, com ostentação das teses jurídicas
adotadas.
Contradição, segundo ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA
MACHADO, “(...) é a incompatibilidade lógica entre decisões ou
fundamentos apresentados pela sentença ou acórdão” (in Código de
Processo Civil Interpretado, São Paulo: Manole, 2012, 11a ed., p. 741). “A
decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis”
(FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, in
Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2006, p.
131). “A contradição aparece quando, após afirmar algo, conclui-se de
forma diversa da que, logicamente, seria possível” (SÉRGIO SAHIONE
FADEL, in Código de Processo Civil Comentado, Tomo III, Rio de
Janeiro: Editor José Konfino, 1974, comentário ao art. 535, p. 172).
Malgrado o zelo e o esforço do ilustre patrono da embargante,
o v. acórdão não padece de tal vício.
O embargante discorda dos fundamentos do acórdão e
pretende, repisando as teses já sustentadas no agravo, o reexame do mérito
recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.